Tribunal: TJDFT
Processo: 0743337-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743337-57.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LUDMILA BORGES REICHERT RECORRIDA: CRISTIANE CAPORAL GONTIJO DE REZENDE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. REQUISITOS LEGAIS ATENDIDOS. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. SÓCIA REMANESCENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL DE NÃO CONCORRÊNCIA. MULTA. VALOR ADEQUADO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO E À LIVRE INICIATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra a sentença, a qual julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar a ré ao pagamento de multa pela infração de cláusula de não concorrência e, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais. 1.1. Nesta via recursal, o apelante pede a reforma da sentença, a fim de afastar qualquer interpretação acerca da violação da cláusula de não concorrência e, por consequência, pede o afastamento dos danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) preenchimentos dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça; (ii) exame de violação contratual de dissolução de sociedade, com cláusulas expressas de não concorrência e (iii) existência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Justiça gratuita. Adotando-se o parâmetro estabelecido na Resolução no. 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, perfilhado por este Tribunal, e cotejando as narrativas e os documentos juntados, verifica-se que a parte requerida, ora apelante, de fato não possui condições financeiras de custear as despesas processuais sem comprometer o seu próprio sustento, ou de sua família, dada a situação de hipossuficiência econômica devidamente comprovada na senda recursal. 3.1. Preliminar acolhida. 4. Quanto ao exame de violação contratual de dissolução de sociedade, com cláusulas expressas de não concorrência, o Código Civil prevê que os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé. 4.1. O negócio jurídico foi taxativo ao dispor que a carteira de tutores dos felinos ficaria para a autora e a de caninos, para a apelante, havendo expressa cláusula proibitiva da concorrência entre elas e cujo descumprimento enseja a aplicação de multa. concorrência). 4.2. A obrigação legal de não concorrência derivada do trespasse empresarial, disposto no art. 1.147 do CC, e excepcionada apenas por previsão contratual em sentido contrário, deve ser interpretada restritivamente, não se estendendo para as hipóteses de dissolução parcial de sociedade, a fim de obstar a livre atuação profissional do sócio dissidente. 5. Não há dano moral a ser indenizado na hipótese de mero aborrecimento traduzido por consternações momentâneas do mundo contemporâneo, porquanto não há ofensa a atributo da personalidade da parte, notadamente, sua honra objetiva. 5.1. Inexistem elementos concretos os quais impliquem atentado à dignidade da pessoa humana da autora, a exemplo do completo cerceamento da sua lista de clientes, assim como inexiste violação ao exercício da profissão, à livre iniciativa ou ao exercício de atividade econômica. 5.2. O evento ocorrido no mundo dos fatos deve possuir aptidão, para si só, atingir aspecto da personalidade, notadamente a desordem financeira e o comprometimento da subsistência da família. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso parcialmente provido. Teses de julgamento: (i) “A obrigação legal de não concorrência derivada do trespasse empresarial, disposto no art. 1.147 do CC, e excepcionada apenas por previsão contratual em sentido contrário, deve ser interpretada restritivamente, não se estendendo para as hipóteses de dissolução parcial de sociedade, a fim de obstar a livre atuação profissional do sócio dissidente”. (ii) “O evento ocorrido no mundo dos fatos deve possuir aptidão, para si só, atingir aspecto da personalidade, notadamente a desordem financeira e o comprometimento da subsistência da família, a fim de ensejar dano moral.” ____________________ Dispositivos relevantes citados: 186, 389, 421, 422, 475, 927 e 1.147, do CC; art. 373 do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 07421606120228070000, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, DJe: 15/5/2023; TJDFT, Apelação, 07226367220188070015, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, DJE: 29/7/2020; TJDFT, Apelação 711059-03.2022.8.07.0001, Relatora: Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJE: 16/007/2024. A recorrente aponta violação ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, alegando que decaiu em parte mínima do pedido, razão pela qual requer nova fixação de honorários sucumbenciais. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior, pugnando pela aplicação do Tema 1.076 do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, pois o órgão julgador não examinou a aplicação do mencionado dispositivo quanto à tese de que a recorrente decaiu em parte mínima do pedido. Com feito, “Inviável a análise de matéria que não foi suscitada no apelo nobre, tendo em vista constituir indevida inovação recursal.(...) Há manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação da Súmula 211 do STJ, quando o Tribunal de origem não emite juízo de valor sobre a tese relacionada ao dispositivo de lei supostamente violado, mesmo após opostos embargos de declaração” (AgInt no REsp n. 2.124.384/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 21/2/2025). Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004